Tribunal: TJSP
Processo: 2019452-30.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Compra e venda. Decisão que indeferiu a imissão na posse do bem e o depósito judicial de valores obtidos com o arrendamento do imóvel objeto dos autos. Inconformismo da parte autora. Não acolhimento. Pagamento do preço divido entre primeira parcela e parcelas vincendas. Litígio instaurado, em sede de tutela antecipada, sobre o não adimplemento da primeira parcela, o que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Compra e venda. Decisão que indeferiu a imissão na posse do bem e o depósito judicial de valores obtidos com o arrendamento do imóvel objeto dos autos. Inconformismo da parte autora. Não acolhimento. Pagamento do preço divido entre primeira parcela e parcelas vincendas. Litígio instaurado, em sede de tutela antecipada, sobre o não adimplemento da primeira parcela, o que mitigaria a probabilidade do direito da parte autora. Perigo de dano, igualmente, mitigado, porquanto os valores havidos com o arrendamento, e mediante previsão contratual expressa, serviriam para adimplir a primeira parcela em aberto. Decisão mantida. Recurso não provido.